Tribunal: TJDFT
Processo: 0727323-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECAMBIAMENTO DE PRESO PROVISÓRIO PARA O JUÍZO PROCESSANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DO LOCAL DE CUSTÓDIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no Estado de Santa Catarina, com pedido de manutenção de sua custódia naquele Estado, sob o argumento de que possui núcleo familiar lá constituído e que o recambiamento para o Distrito Federal comprometeria seu contato com familiares e com a defesa técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão judicial que determinou o recambiamento de preso preventivo ao Distrito Federal, local de tramitação do processo criminal, diante da alegação de que o paciente possui vínculos familiares e sociais na comarca onde foi preso preventivamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como o art. 103 da Lei de Execução Penal prevê que a permanência do preso em local próximo ao meio social e familiar constitui diretriz administrativa, e não direito subjetivo absoluto, não há falar em ilegalidade.

4. Se a prisão do paciente é cautelar, decorrente de mandado expedido por juízo competente no Distrito Federal, onde tramita o processo, e não há qualquer outra ordem de prisão ou execução penal em curso na comarca de origem, a decisão de recambiamento deve ser mantida.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recambiamento é legítimo quando fundado na necessidade de assegurar a regularidade da persecução penal, inexistindo ilegalidade no afastamento do preso de seu núcleo familiar, sobretudo em se tratando de prisão provisória.

6. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, conforme exigem o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 315 do CPP, e não restou demonstrado prejuízo concreto à defesa, sendo possível, inclusive, a participação do patrono por videoconferência em situações excepcionais.

7. Como não houve alteração fático-jurídica apta a justificar a revogação da decisão que manteve o recambiamento, tampouco demonstração de constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, denega-se a ordem.

IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 289, § 3o, e 315; LEP, art. 103.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 213.618/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a Turma, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 1974749, 0703974-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.03.2025.